Tribunal: TJES
Processo: 5037358-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037358-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABOR DA CASA RESTAURANTE LTDA
RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037358-28.2024.8.08.0048
ORIGEM
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
SABOR DA CASA RESTAURANTE

EMBARGADO:
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H
.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão monocrática outrora proferida, a qual não conheceu do recurso inominado interposto, em razão da deserção, bem como condenou os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante alega, em resumo, que a decisão foi omissa ao não observar que “
a Embargante obteve o benefício da gratuidade de justiça por ocasião do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 98 do CPC, conforme registrado no sistema PJe e na sentença (ID 62755784).
”

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No caso em apreço, não se vislumbra o vício de omissão apontado. Com efeito, a alegação da parte embargante não se sustenta,
uma vez que a r. sentença de origem (ID 62755784) não deferiu o benefício pleiteado
, mas, ao contrário, postergou expressamente sua análise para a instância revisora, nos seguintes termos:
“Havendo recurso por qualquer das partes, a Secretaria deverá certificar a tempestividade e, em caso positivo, intimar a parte recorrida para apresentar resposta e, com ou sem estas, remeter os autos para a Turma Recursal, pois a análise dos pressupostos recursais é da instância revisora (inclusive análise de pedido de assistência judiciária).”

5.
Por certo, a análise do pedido de gratuidade de justiça compete a esta instância recursal. Nesse contexto, em observância ao Enunciado n.º 18 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo e ao princípio da não surpresa, foi oportunizado à parte recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o devido preparo, conforme Despacho (ID 13845697).

6.
Contudo,
fora oportunizado o prazo legal, e este transcorreu sem que a parte embargante apresentasse a documentação efetivamente hábil e suficiente a comprovar sua condição financeira ou realizasse o recolhimento das custas recursais
. Tal fato, acertadamente, culminou no não conhecimento do Recurso Inominado, ante a sua manifesta deserção.

7.
Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, que se encontra devidamente fundamentada, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)